Tribunal: TJES
Processo: 5017464-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017464-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA PIMENTEL COUTINHO e outros (2)

AGRAVADO: ELIAS ARAUJO NETO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a uma das demandadas. O juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida excluída, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00. Os agravantes pleiteiam a majoração da verba honorária para percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que a fixação por equidade viola as regras processuais vigentes perante uma lide de elevado valor econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorre intempestividade recursal quando o protocolo do agravo antecede a formalização da intimação eletrônica devido à falta de comunicação anterior; (ii) estabelecer se a pendência de Recurso Especial sobre gratuidade de justiça retira o interesse recursal na fixação de honorários advocatícios; e (iii) determinar se subsiste legitimidade no arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em caso de exclusão de litisconsorte em demanda com valor de causa elevado, travada estritamente entre particulares, diante dos Temas 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da decisão recorrida obsta o início da fluência do prazo recursal, o que afasta a tese de intempestividade do agravo protocolizado de forma antecipada, em estrita observância ao parágrafo 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.

Inexiste presunção de ciência inequívoca por manifestação em outro processo se os procuradores sequer figuram cadastrados naqueles autos autônomos.

A pendência de recurso sobre gratuidade de justiça ou a própria concessão do benefício não retiram o interesse recursal, visto que a concessão da benesse apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter excepcional e subsidiário, aplicando-se estritamente quando o proveito econômico se mostrar inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se revelar muito baixo, conforme o parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Afasta-se a aplicação da equidade quando o valor atribuído à causa atinge montante expressivo (R$ 2.114.950,00), hipótese na qual incide de forma obrigatória a regra geral de fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, consoante o parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil e a tese vinculante do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O parágrafo 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.365/2022, veda o arbitramento abaixo do limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º do mesmo artigo, mesmo nas hipóteses de fixação equitativa.

O Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, além de não possuir tese firmada até o momento e carecer de qualquer determinação de suspensão nacional, restringe-se às situações de honorários devidos pela Fazenda Pública, mostrando-se inaplicável à relação de sucumbência travada estritamente entre particulares, ainda que o ente público integre a lide principal como litisconsorte.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa atende adequadamente aos critérios de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza da causa e tempo exigido para o trabalho, dispostos nos incisos I, II, III e IV do parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não encontra amparo legal quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa se revelar elevado, restando obrigatória a observância dos percentuais mínimos e máximos legais.

O Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal destina-se exclusivamente ao arbitramento de honorários devidos pela Fazenda Pública, inexistindo incidência nas relações obrigacionais de sucumbência estabelecidas estritamente entre particulares, além de não ostentar tese firmada ou ordem de suspensão nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, incisos IV e X do art. 485, art. 327, parágrafo 3º do art. 98, parágrafo 5º do art. 1.003, incisos I, II, III e IV do parágrafo 2º do art. 85, parágrafo 8º do art. 85, parágrafo 8º-A do art. 85, inciso III do art. 927; Lei 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP); Supremo Tribunal Federal, Tema nº 1.255/RG (RE 1.412.069/DF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017464-16.2024.8.08.0000

RECORRENTES: PRISCILA PIMENTEL COUTINHO, IGOR BITTI MORO e WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA

RECORRIDOS: ELIAS ARAUJO NETO, ENI MARTINS DE ARAUJO DEL PUPO, ENILDA MARTINS DE ARAUJO e FABIO MARTINS ARAUJO

JU
ÍZA
: DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA PIMENTEL COUTINHO, IGOR BITTI MORO e WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA, na qualidade de advogados e em causa própria, em face da decisão interlocutória de fls. 814/817 (Id. 10755953), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0003117-26.2016.8.08.0006, ajuizada pelos ora Agravados.

A r. decisão recorrida (Id. 10755952) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à demandada Natalina de Jesus Silva de Araújo, com fundamento nos artigos 327 e 485, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o Juízo
a quo
condenou os autores, ora Agravados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida excluída, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 10741981), os Agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau revela-se manifestamente irrisória e desproporcional à complexidade e à magnitude econômica da demanda; (ii) o artigo 85, § 8º, do Estatuto Processual Civil possui caráter subsidiário e excepcional, aplicando-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; (iii) o proveito econômico obtido pela constituinte dos recorrentes é expressivo e plenamente mensurável, consistindo em sua exclusão de uma lide cujo valor atribuído à causa pelos próprios autores corresponde à elevada cifra de R$ 2.114.950,00 (dois milhões, cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta reais); (iv) impõe-se a aplicação da regra geral contida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual determina a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que os honorários sejam majorados para percentual incidente sobre o valor da causa.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 15289255, os Agravados arguem, preliminarmente, a intempestividade do presente agravo sob o argumento de que os patronos teriam tomado ciência inequívoca do teor da decisão em momento anterior à interposição do recurso. Outrossim, aduzem preliminar de ausência de interesse recursal, aduzindo a pendência de Recurso Especial que discute a gratuidade da justiça dos autores e a possibilidade de reversão do polo passivo, o que tornaria inútil a fixação neste momento. No mérito, alegam a perfeita adequação dos parâmetros adotados pelo Juízo de piso, defendendo a fixação equitativa amparada nas teses firmadas nos Temas 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e 1255 do Supremo Tribunal Federal, ante a participação da Fazenda Pública na demanda originária, pleiteando, assim, o desprovimento do agravo.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a analisar a higidez das preliminares suscitadas em contrarrazões (intempestividade recursal e ausência de interesse de agir), bem como a legalidade dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da exclusão da constituinte dos recorrentes do polo passivo da demanda de origem, sopesando-se a aplicabilidade das regras contidas no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

I. D
A
S
PRELIMINAR
ES
DE INTEMPESTIVIDADE
E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
ARGUIDA
S
EM CONTRARRAZÕES

Impende analisar, prefacialmente, a preliminar de intempestividade do recurso arguida pelos Agravados sob o argumento de que teria ocorrido a "ciência inequívoca" da decisão recorrida por parte dos patronos em data anterior à interposição.

Sopesados os elementos coligidos aos autos, verifico que razão não assiste aos recorridos.

Com efeito, conforme certidão lavrada pela escrivania do Juízo de primeiro grau (Id. 12910937, que reproduz a certidão de Id. 52853011 dos autos principais), após a digitalização e conversão do processo físico para o sistema eletrônico (PJe), restou atestado que a requerida Natalina de Jesus Silva de Araújo e, por conseguinte, seus advogados, não foram intimados da decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face do comando que a excluiu do polo passivo da lide.

A referida ausência de intimação formal obstou a fluência do prazo para a interposição de recursos pela requerida, fato este que ensejou a devolução do prazo recursal pela serventia judicial.

Ademais, extrai-se dos dados de movimentação processual do sistema PJe que a intimação eletrônica direcionada à requerida e seus procuradores somente veio a ser expedida em 03.12.2024 e efetivada em 13.12.2024.

Nesse diapasão, constato que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelos agravantes em 05.11.2024 (Id. 10741981), ou seja, em momento anterior ao registro da ciência pelo sistema de intimação eletrônica ocorrida em dezembro de 2024.

No caso concreto, tendo sido o recurso protocolizado antes mesmo do termo inicial da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido pelo artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, sobressai inequívoca a sua tempestividade.

Outrossim, no que tange à tese de "ciência inequívoca" em decorrência de manifestações em outro agravo de instrumento, impende destacar que os ora recorrentes Igor Bitti Moro e Priscila Pimentel Coutinho sequer figuravam cadastrados no polo ativo ou como procuradores nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008294-54.2023.8.08.0000, o que afasta de plano a presunção de conhecimento simultâneo e informal da decisão integradora. Cada relação processual detém autonomia formal de atos, não se prestando a presunção genérica para ceifar o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição sem prova robusta.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade.

Noutro giro, os Agravados asseveram a ausência de interesse processual (binômio necessidade-utilidade) em virtude da assistência judiciária gratuita a eles concedida, bem como da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 5008294-54.2023.8.08.0000.

Novamente, melhor sorte não assiste aos recorridos.

Primeiramente, cumpre registrar que o benefício da gratuidade da justiça outrora concedido aos autores (ora Agravados) foi objeto de expressa revogação por este órgão fracionário por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008294-54.2023.8.08.0000, restando evidenciado que os autores possuem capacidade financeira para suportar os ônus sucumbenciais do processo.

Ainda que assim não fosse, a concessão da gratuidade de justiça não ostenta o condão de obstar a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade temporal. É o que preceitua o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 98. [...] § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Nesse cenário, a fixação de verba honorária em patamar condigno e adequado à legislação de regência é ato indispensável na fase de conhecimento ou saneamento do processo, constituindo direito autônomo do advogado, independentemente da condição atual de exigibilidade da cobrança, cuja exequibilidade será aferida em momento próprio de cumprimento de sentença.

Logo, subsiste inequívoca a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional ora buscada, de modo que
rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

II. DO MÉRITO

No mérito, insurgem-se os Agravantes contra o capítulo da decisão que, após extinguir o feito sem julgamento do mérito em relação à requerida Natalina de Jesus Silva de Araújo, arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos no valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alegam os recorridos a legalidade do arbitramento por apreciação equitativa, colacionando à sua tese de defesa os precedentes vinculantes dos Temas 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Analisados os fatos e o arcabouço normativo que rege a matéria, tenho que a insurgência recursal merece integral acolhimento.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, cogente e de aplicação obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Por outro lado, a sistemática de arbitramento por apreciação equitativa, insculpida no § 8º do mesmo dispositivo legal, ostenta natureza eminentemente excepcional e subsidiária, restringindo-se às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou nas causas em que o valor desta for muito baixo:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Na hipótese vertente, resta evidenciado que o valor da causa atribuído na petição inicial pelos próprios autores corresponde a R$ 2.114.950,00 (dois milhões, cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta reais). Trata-se, portanto, de uma demanda de altíssima expressão econômica, o que afasta de plano os conceitos de “inestimável” ou "valor da causa muito baixo".

Ademais, o proveito econômico obtido pela requerida excluída (Sra. Natalina) – e por conseguinte pelos seus patronos com a extinção do processo em relação a ela – é substancial e perfeitamente mensurável, consistindo na integral exoneração da obrigação de responder por uma demanda indenizatória de caráter milionário.

Não suficiente, cumpre analisar a disciplina imposta pelo § 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil (incluído pela Lei nº 14.365/2022). O aludido dispositivo impôs expressa barreira normativa ao arbítrio judicial, de sorte que, mesmo nas estritas e excepcionais hipóteses de incidência da apreciação equitativa (as quais, como visto, sequer restam configuradas no caso vertente), o legislador pátrio impôs um piso de salvaguarda inafastável ao labor da advocacia:

"§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)"

Do exame sistemático das regras de regência, sobressai inequívoco que, mesmo se restasse caracterizada situação de fixação por equidade com amparo no § 8º (hipótese cogitada apenas por extremo amor ao debate), o § 8º-A do artigo 85 do Estatuto Processual atrairia de modo compulsório a fixação dos honorários com observância do limite mínimo de 10% (dez por cento) previsto no § 2º do mesmo artigo. Por conseguinte, sob qualquer prisma interpretativo que se examine a controvérsia, a verba honorária arbitrada na origem em irrisórios R$ 500,00 revela-se nula por flagrante violação a texto expresso de lei federal, dada a impossibilidade de se vulnerar o piso remuneratório expressamente resguardado pelo legislador nacional.

Nesse prisma, incide de forma direta a tese firmada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
nº 1.076
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), cuja observância é obrigatória por este Órgão Fracionário, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

TEMA 1.076/STJ: "i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Consoante a
ratio decidendi
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o legislador processual civil de 2015 buscou restringir a discricionariedade do julgador no arbitramento de honorários, instituindo balizamentos objetivos destinados a prestigiar a atividade da advocacia e garantir a devida segurança jurídica.

Outrossim, no que tange ao Tema 1.255/RG do Supremo Tribunal Federal, arguido pelos Agravados sob a alegação de que a Fazenda Pública integra o polo passivo da lide principal e justificaria a fixação equitativa, cumpre registrar importante e indispensável distinção fática e jurídica (
distinguishing
).

Em recente julgamento de Questão de Ordem no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/DF (Tema 1.255/RG), ocorrido em ambiente virtual no período de 28/02/2025 a 11/03/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "
o
Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
".

Note-se, ainda, que o Tema 1.255/RG, além de não possuir tese firmada, sequer possui determinação de suspensão nacional exarada pelo e. STF.

Na situação sob exame, muito embora o Município de Aracruz figure como um dos litisconsortes passivos na lide de origem, a relação de sucumbência que gerou a condenação em verba honorária restou travada estritamente entre particulares (os patronos da ré excluída e os autores da demanda, pessoas físicas). A Fazenda Pública não é devedora da aludida obrigação, tampouco restará onerada com a majoração dos honorários devidos em favor dos patronos da requerida excluída.

Logo, por se tratar de obrigação pecuniária imposta contra particulares, afasta-se de forma peremptória a aplicação do Tema 1.255/RG do Supremo Tribunal Federal, incidindo integralmente os termos da tese de observância obrigatória do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no irrisório patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) importa em flagrante aviltamento do labor profissional do advogado, em frontal desacordo com a legislação de regência e a jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se a reforma do r. pronunciamento agravado para adequá-lo aos limites insertos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sopesando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do aludido dispositivo legal – a saber, o elevado grau de zelo demonstrado pelos profissionais na defesa de sua constituinte em demanda de valor expressivo; o local de prestação do serviço; o tempo de tramitação do feito e o proveito econômico obtido –, tenho por justa e adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III. DISPOSITIVO

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores/
a
gravados em favor dos advogados/
a
gravantes no percentual de 1
0
% (d
ez
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
em estrito atendimento ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e à tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

A hipótese dos autos guarda uma importante distinção fática e jurídica em relação ao Tema 1.076/STJ (A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados).

Trata-se, aqui, de exclusão de litisconsorte do polo passivo da lide por ilegitimidade, cuja extinção se operou sem resolução do mérito.

Em recentes pronunciamentos sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a sistemática de exclusão de corresponsáveis não se submete rigidamente aos percentuais da regra geral do CPC, legitimando a aplicação da equidade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. A exclusão de litisconsorte da demanda, por ausência de legitimidade passiva, autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, se não for possível aferir o proveito econômico obtido pela parte.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.104.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LITISCONSORTE.ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. A exclusão de litisconsorte da demanda, por ausência de legitimidade passiva, autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, se não for possível aferir o proveito econômico obtido pela parte.
2. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.104.650/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem aplicou corretamente o critério de proporcionalidade ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre 50% do valor da causa, considerando a exclusão de um dos corréus e o prosseguimento da ação em relação ao outro.
2. A decisão colegiada recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação do critério de equidade em casos de exclusão de litisconsortes, prosseguindo o feito com relação aos demais, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

3. A subsunção do caso à norma excepcional do § 8º do art. 85 do CPC justifica o arbitramento dos honorários de forma distinta da regra geral do § 2º do mesmo dispositivo, afastando a aplicação da tese geral do Tema 1.076 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 2.061.360/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Por tais razões, afasto a incidência do art. 85, § 2º, do CPC, reconhecendo como legítimo e adequado o arbitramento da verba honorária por
apreciação equitativa.

Não obstante, assiste razão em parte aos recorrentes quando sustentam que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 500,00) revela-se irrisório.

Sopesando os critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC (zelo profissional, natureza e importância da causa, tempo de trâmite e o fato de a lide originária possuir alta expressão econômica), entendo por fixar o valor R$ 1.000,00 (mil reais).

De conseguinte,
DIVIRJO
para dar parcial provimento ao recurso, nos termos acima.

É como voto.